Tribunal: CARF
Processo: 13129.000081/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13129.000081/2007-28
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.533 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MIGUEL TADEU LOPES LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
FGTS. RENDIMENTO ISENTO.
Os valores de FGTS recebidos por determinação judicial são rendimentos
isentos nos termos do art. 6o, V, da lei no 7713/88.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da
base de cálculo do imposto as verbas referentes ao FGTS, no total de R$ R$ 16.696,88, e ainda
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
da ação trabalhista contra o Banco do Brasil pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13129.000081/2007-28
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13129.000081/2007-28

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2005, ano-calendário de 2004, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
238.604,30, da fonte pagadora Banco do Brasil SA, em decorrência de ação judicial trabalhista.

O contribuinte, em sede de impugnação, alega erro da fonte pagadora quanto à
natureza dos valores pagos, devendo a mesma ser intimada a fim de corrigir a DIRF, que dentre
os valores pagos existem verbas isentas, como é o caso do FGTS, pede o cancelamento do
lançamento.
A DRJ em Brasília/DF manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
03-31.058 da 4a Turma da DRJ/BSA (fl. 46 e segs.):
“(...)
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pelo
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento Os
elementos de prova contidos nos autos são suficientes para a formação de convicção
sobre a matéria.
(...)
Esclareça-se, portanto, que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora.
Os arts. 43 e 55 do mesmo RIR/1999, ao dispor sobre os rendimentos
tributáveis, contempla dispositivos esclarecedores sobre a natureza tributável de tais
rendimentos, os quais transcrevo a seguir:
(...)
Aspecto não menos importante diz respeito à definição do momento de
incidência do imposto. O aspecto temporal da incidência é também manifestado no art.
2° do citado Regulamento do Imposto de Renda, nos termos a seguir. Caso o
rendimento seja pago acumuladamente há expressa disposição no art. 56 do mesmo
diploma legal.
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei n2 4.506, de 30 de
novembro de 1964, art. 12, Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei n2
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o)...
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85
(Lei n2 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 22). (grifo nosso)...
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12). (grifei)
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13129.000081/2007-28

Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos,
verifica-se que o interessado não ofereceu os rendimentos à tributação, sendo devida a
omissão lançada dos rendimentos tributáveis pelo valor bruto recebido, igual ao valor
liquido de R$ 182.309,84 mais o valor do imposto de renda retido na fonte de R$
56.294,46, conforme legislação vigente.
Quanto à alegação de que parte desses rendimentos refere-se a verbas isentos ou
não-tributáveis, não consta dos autos nenhum documento hábil a comprovar o
alegado.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 106 e segs. onde
repisa seus argumentos já anteriormente trazidos, preliminarmente suscita a nulidade da decisão
ad quo por cerceamento do direto de defesa, e no mérito aduz que a classificação dada pelo
Banco do Brasil aos valores pagos, como rendimentos do trabalho assalariado, está incorreta,
pois trata-se de créditos oriundos de ação trabalhista e, desta forma, sujeitos a tributação
exclusiva do imposto, que tendo ocorrido seu recolhimento, conforme guia anexada. Afirma que
no cálculo de liquidação de sentença juntado aos autos está expresso o valor pago a título de
FGTS mais a correspondente multa de 40%, parcela essa isenta do imposto de renda.
Recebido o recurso, ante as alegações do recorrente, esta Turma do CARF, em
sessão de 27/01/2021, devolveu o processo em diligência à unidade de origem da Receita
Federal, para que fossem respondidos os quesitos estabelecidos no voto do relator.
Realizada a diligência na unidade, retornou o processo ao CARF para
prosseguimento com as informações solicitadas, consubstanciadas na resposta do contribuinte à
intimação (fls. 126 e segs.) e despacho da DRF Campo Grande/MS (fl. 155).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminar de nulidade
O recorrente defende que teve seu direito de defesa cerceado pela recusa da turma
julgadora de primeira instância em lhe conceder a diligência solicitada junto ao Banco do Brasil,
para que aquela instituição financeira fosse intimada a corrigir sua DIRF.
Ocorre que, como muito bem esclareceu o relator na DRJ em seu voto, a
diligência, conforme solicitada, só se justificaria no caso de se exigir do contribuinte prova que
lhe seria de impossível obtenção, ou que não lhe caberia produzir. Regra geral, cabe ao
interessado a produção das provas que darão suporte às suas alegações. A DIRF entregue à
Receita Federal pela fonte pagadora goza de presunção relativa de veracidade e, caso o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13129.000081/2007-28

beneficiário dos pagamentos a conteste, cabe ao mesmo apresentar evidências das divergências
que aponta. No caso em concreto, a discriminação do valor de uma verba isenta, como o FGTS,
pode por exemplo ser demonstrada pela juntada de uma peça do processo judicial, ao qual as
partes têm acesso.
Não há qualquer contradição entre a constatação da DRJ de que, a seu juízo, não
havia nos autos documento hábil a comprovar o alegado com os dizeres na ementa daquele
mesmo acórdão no sentido de estarem presentes nos autos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide. Ora, se cabe ao interessado, e não à receita Federal ou ao julgador
administrativo, produzir as provas do que alega, a ausência nos autos de documentação hábil
para tal possibilita ao julgador, a seu juízo, concluir pela improcedência das alegações.
Assim sendo, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada e passo à análise do
mérito.

Mérito
De forma diversa do que alega o recorrente, e também como já explicado no
acórdão da DRJ, as verbas em questão referem-se sim a rendimentos do trabalho assalariado,
pois tratam-se de horas extras e seus reflexos, só que pagas acumuladamente, em decorrência de
reclamatória trabalhista, ainda que por ocasião do pagamento já tenha sido encerrado o vínculo
de trabalho entre o autor da ação e a reclamada. Tais valores devem ser declarados pelo
contribuinte em DAA, apurado o imposto devido sobre a base tributável, e deduzidos os
correspondentes valores do imposto eventualmente retido na fonte.
Do manual do IRPF 2005, tópico “Rendimentos”:
“4. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O rendimento tributável corresponde ao total recebido no mês, inclusive correção
monetária e juros, deduzidas apenas as despesas com a ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive com advogados, quando pagas pelo contribuinte e não
indenizadas. Informe na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados (quadro 7) o
nome e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário e o valor relativo às
despesas com a ação judicial, utilizando o código 18, no caso de pagamento de
honorários relativos a ações judiciais, exceto trabalhistas, ou o código 19, no caso de
honorários relativos a ações judiciais trabalhistas.”
Em seu recurso voluntário, o contribuinte insiste em que parte do valor recebido
refere-se a parcela do FGTS mais multa de 40%, logo isento do imposto de renda. Assiste-lhe
razão nesse ponto. A “Informação” constante do processo judicial, à fl. 13 deste, destaca a verba
citada, no valor total de R$ 16.696,88, valor esse corroborado pelo documento da folha seguinte
dos presentes autos, “Resumo do demonstrativo do Cálculo de Liquidação da Sentença”, que
discrimina os reflexos das horas extras no FGTS e a respectiva multa de 40% devida pelo
reclamado.
Entendo então que devem ser refeitos os cálculos do lançamento para se retirar da
base de cálculo o valor referente ao FGTS, no total de R$ 16.696,88.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13129.000081/2007-28

O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista face
ao Banco do Brasil, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13129.000081/2007-28

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito,
para excluir da base de cálculo do imposto as verbas referentes ao FGTS, no total de R$ R$
16.696,88, e ainda determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes da ação trabalhista contra o Banco do Brasil pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital